Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI 9.099/1995. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou outro parâmetro expressamente indicado pelo Juízo.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
4. Se o pedido de danos morais foi julgado improcedente e a obrigação de fazer determinada na sentença é desprovida de conteúdo econômico aferível por critério objetivo, a fixação dos honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa ou da condenação revela-se tecnicamente inadequada, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
5. Assim, o item 8 da ementa passa a ser assim redigido: “Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 800 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC."
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.